Tribunal: TJDFT
Processo: 0744800-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO (ART. 923, III, CPC). INFORMAÇÃO DOS SISTEMAS CONVENIADOS. BACENJUD. MENOS DE UMA ANO DA ÚLTIMA PESQUISA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD INFOJUD e outros, cuida de mecanismos de auxílio ao credor a fim de identificar bens do devedor que sejam aptos a fazer frente ao crédito reclamado no cumprimento de sentença.
2. Por expressa previsão legal, plasmada no art. 921, III, do CPC, não encontrados bens do devedor o processo de execução/cumprimento de sentença será suspenso pelo período de um ano.
3. Após deflagrado e prazo de suspensão, os autos serão arquivados provisoriamente, conforme preceitua o art. 921, §2o, do CPC, e o curso da demanda só voltará a se reestabelecer quando o credor apresentar bens do devedor que estejam habilitados a adimplir, parcial ou totalmente, o débito.
4. Ademais, verifica-se que a última consulta ao SISBAJUD, se deu aos 19 de novembro de 2023 (id 176193186 – processo de referência), oportunidade em que não foi localizado bens passíveis de constrição pelo exequente.
5. Portanto, daí para este tempo, o autor não se desincumbiu do ônus, ou seja, não demonstrou, minimamente, qualquer alteração na capacidade econômica do devedor a justificar o desarquivamento do feito e, por consequência, a utilidade ou necessidade de novas consultas aos sistemas conveniados do TJDFT(art. 921, § 3o, CPC).
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO, mas DESPROVIDO.